Tribunal: TJSP
Processo: 0004178-81.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de fiscalização, de funcionamento e de expediente. Exercício de 2014. Sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Legítimo interesse do exequente de cobrar créditos de natureza tributária ou não, independentemente de seu montante. Inexistência de óbice legal à exação.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxas de fiscalização, de funcionamento e de expediente. Exercício de 2014. Sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Legítimo interesse do exequente de cobrar créditos de natureza tributária ou não, independentemente de seu montante. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso provido.

Execução fiscal. Taxa de expediente. Exercício de 2014. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004178-81.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado MARABA
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de
Oliveira Junior OAB/SP 235457.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0004178-81.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelado: Marabá Serviços e Transportes Limitada - Microempresa
Comarca: Miguelópolis
Voto 47. 348.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Taxas de fiscalização, de funcionamento
e de expediente. Exercício de 2014. Sentença que, em
virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo.
Inadmissibilidade. Legítimo interesse do exequente de
cobrar
créditos
de
natureza
tributária
ou
não,
independentemente de seu montante. Inexistência de óbice
legal à exação. Recurso provido.
Execução fiscal. Taxa de expediente. Exercício de 2014.
Confecção e remessa de talonários para cobrança de
tributos. Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente. Inadmissibilidade da exação. Reconhecimento
“ex officio”. Matéria de ordem pública. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
município de Miguelópolis contra Marabá Serviços e Transportes Limitada -
Microempresa, com vistas à cobrança de imposto sobre serviços de qualquer
natureza, bem como de taxas de fiscalização, de funcionamento e de expediente do
exercício de 2014.
Extinto o processo em virtude da pequenez do
valor da causa (folhas 24/25), o município interpôs apelação: alega que a análise da
conveniência e da oportunidade da exação cabe à Administração Pública e que
cumpre observar a Lei de Responsabilidade Fiscal; argumenta que o artigo 5o,
XXXV, da Carta Magna assegura não poder a lei excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito; sustenta que grande parte de seus créditos
tributários é de pequena monta e que impedir-lhes a cobrança equivale a conceder
remissão sem lei específica que o permita; pleiteia prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não há notícia de sua intervenção
no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta provimento.
Com efeito.
Malgrado existam limitações à cobrança de
tributos, em razão do valor, nos âmbitos estadual e federal, restrição não há quando
da esfera municipal se cuide. Assim, não se pode obstar a exigência do crédito em
foco, ainda que para arrecadação de valor diminuto.
A verificação da conveniência e da oportunidade
da exação cabe ao Poder Executivo; não é lícito à autoridade judiciária exercer tal
controle. Nesse sentido, a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
O entendimento aqui esposado, também já o
sufragou o Supremo Tribunal sob a sistemática do artigo 543-B, § 3o, do Código de
Processo Civil de 1.973, consoante se verifica da ementa ora transcrita:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE
AGIR.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
ANULADA.
APLICAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia
tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo,
observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos
termos do art. 150, § 6o, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas
restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de
tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em
dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada
a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que
promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes,
cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de
seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução
está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de
pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de
acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos
recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC.” (recurso
extraordinário 591.033/SP, Tribunal Pleno, relatora Ministra Ellen Grace).
Ressalte-se, ainda, que impedir a cobrança, em
razão de seu valor pequeno, equivale a remissão de crédito sem lei específica editada
pela pessoa política competente. O contribuinte municipal, por sua vez, fica
desmotivado a pagar exações de pequena monta, sabedor de que não há meios de
executar o débito.
Em suma: não se pode obstar a cobrança de
créditos pela municipalidade, ainda que para arrecadação de valor pequeno.
Sem embargo do suso aduzido, força é
reconhecer intransponível óbice ao prosseguimento de parte da execução. Se não,
vejamos.
No que respeita à taxa de expediente, não
configura serviço público específico e divisível a confecção e remessa de talonários
para cobrança de tributos. Daí que ilegítima a exação. Confira-se, a pelo, trecho da
seguinte ementa proferida pelo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo:
“(...) TAXA - Expediente (emolumentos) -
Município de Lorena - Vinculação do tributo a atividade-interesse da
municipalidade para, por meio dela, auferir suas rendas - Inconstitucionalidade -
Segurança concedida - Recursos, quanto ao tema, improvidos.” (apelação 822.098-0,
relator Juiz Morato de Andrade).
Registre-se: o assunto ora em exame é de ordem
pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau
de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao
art. 535, I e II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e
precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em
deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513
e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor
do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode
o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPTU.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
TRIBUTO
INVOCADA ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o
escopo de dirimir dissenso jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão
para se argüir inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal
matéria não tenha sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As
matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem
ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A
inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos
termos do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de
tributo em sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag
1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg
no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no
REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
17/3/2008), não há razão para obstar o conhecimento dessa mesma matéria, de
ofício, pelo Tribunal de apelação. 5. Embargos de divergência providos.” (embargos
de divergência 724.888/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves).
Em
epítome:
inevitável
proclamar
a
inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente. Esta efetivamente não é
devida, nos termos em que a instituiu o exequente.
Posto isso, dá-se provimento ao reclamo e
determina-se prossiga a exação. Outrossim, reconhece-se, de ofício, ilegítima a
cobrança da taxa de expediente.
Geraldo Xavier
Relator